Tribunal: TJBA
Processo: 8044964-87.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8044964-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: SERGIO HENRIQUE SOARES SILVA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 13 VARA CRIME DE SALVADOR

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO
157 §2º, II DO CÓDIGO PENAL
.

ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS.

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO ACOLHIMENTO.
ELEMENTOS QUE APONTAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
Risco de reiteração delitiva.
PACIENTE QUE ostenta 03 (três) condenações com trânsito em julgado e VOLTOU A DELINQUIR NO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA
A JUSTIFICAR A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado

pela

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

em favor de SÉRGIO HENRIQUE SOARES SILV
A,

apontando

como

autoridade

coatora

o

MM.

Juiz

de

Direito

da

13ª

Vara

Criminal

da Comarca de Salvador/BA
.

2
.
Relata que o Paciente foi preso em flagrante no dia 15/04/2019, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 157 §2º, II do Código Penal, sendo denunciado nos autos da

ação

penal nº 0523095-23.2019.8.05.0001, no curso da qual fora concedida liberdade provisória em

06/07/2020
.

3.
Perlustrados os autos, observa-se que o Juiz Sentenciante negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no resguardo da garantia da ordem pública levando em consideração o risco de recalcitrância criminosa
.

4
.
Digno de registro que o respectivo mandado de prisão restou cumprido em 11/07/2024, segundo consta dos autos da ação penal de referência
.

5
.
Com efeito, os elementos colhidos nos fólios evidenciam a gravidade concreta do delito
,
a
inadequação social do Paciente
e o risco de reiteração delitiva
, justificando a
necessidade de imposição
da medida constritiva da liberdade para garantia da ordem pública.

6.
Frise-se que, além de ostentar conde
nações com trânsito em julgado por delito de roubo (processos nº 0563638-10.2015.8.05.0001 e 0563638-10.2015.8.05.0001)
e tráfico de drogas (processo nº
0570715-02.2017.8.05.0001
)
,
em consulta realizada no sistema PJE 1º Grau, foi possível constatar que o Paciente voltou a delinquir no gozo da liberdade provisória concedida na ação penal de referência, sendo preso em flagrante no dia
09/08/2021, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), conforme Auto de Prisão em Flagrante nº
8001801-39.2021.8.05.0137
.

7.
Nesse diapasão, não obstante as razões aduzidas pelo Impetrante, tenho que a prisão mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias apresentadas nos autos, em consonância com as regras contidas nos artigos 312 e 313, I, do CPP, não havendo, pois, que se falar em constrangimento ilegal.

8.
Como sucedâneo,
forçoso reconhecer, ainda,
que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes nem adequadas ao caso vertente.

9
.Parecer da
douta Procuradoria de Justiça, da lavra d
o
Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli, pelo Conhecimento e Denegação da Ordem.

1
0.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas

Corpus

nº

8044964-87.2024.8.05.0000
,

impetrado
pela

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
em favor de
SÉRGIO HENRIQUE SOARES SILVA
,
apontando como autoridade coatora

o

MM.

Juiz

de

Direito

da

13ª

Vara

Criminal

da

Comarca

de

Salvador/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e

DENEGA
R A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)